Tribunal: TJDFT
Processo: 0718958-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSÁRIA. ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA POR SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PERDA TOTAL. ABATIMENTO DO VALOR OBTIDO COM A VENDA DOS SALVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial e condenou o réu ao pagamento do valor integral do veículo segurado, deduzida a quantia obtida pela seguradora com a venda dos salvados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar, preliminarmente, (i) a ocorrência de cerceamento do direito de defesa da parte ré, ante a prolação de sentença sem a produção de prova testemunhal, e, no mérito, (ii) se cabe a redução do valor da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a prova documental é suficiente para dirimir os pontos controvertidos e inócua a prova testemunhal para perquirir o valor dos danos materiais causados ao veículo sinistrado, não há malferimento à defesa da parte ré o indeferimento do meio de prova postulado, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar rejeitada.
4. A apelada comprovou que o valor total do conserto do veículo sinistrado se aproximaria a 87% (oitenta e sete por cento) do valor de mercado do bem, o que confirma a perda total do veículo. Ainda, da análise das fotografias dos automóveis envolvidos no acidente, é possível observar que o veículo segurado sofreu impacto na parte dianteira e traseira o que condiz com o orçamento pormenorizado apresentado pela apelada, de sorte que não há falar em redução do valor da condenação.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e desprovida.